Tribunal: TJDFT
Processo: 0718675-24.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. LEI No 11.343/2006. ART. 42. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. VETOR JUDICIAL ÚNICO. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
1. A natureza e a quantidade da substância entorpecente, nos termos da Lei no 11.343/2006, art. 42, constituem vetor judicial único, devendo ser valoradas de forma conjunta na primeira fase da dosimetria, sendo vedada sua consideração como circunstâncias autônomas, sob pena de bis in idem.
2. Reconhecida apenas uma circunstância judicial desfavorável, mostra-se adequada a manutenção do critério de exasperação adotado na sentença, aplicado de forma unitária, com a consequente redução da pena-base para patamar proporcional.
3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o CP, art. 33, sendo admissível o regime semiaberto quando ausentes circunstâncias judiciais concretas que imponham maior rigor, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.